Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-04.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000510-04.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMEIRE SANTANA RODRIGUES Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REGIME SUPLEMENTAR DE TRABALHO. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 PARA 20 HORAS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais e pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução da jornada para 20 horas semanais. Sustenta a apelante que a supressão da jornada ampliada ocorreu sem prévia instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui direito adquirido à manutenção da jornada ampliada de 40 horas semanais em razão do exercício prolongado do regime suplementar; e (ii) saber se a Administração Pública poderia reduzir a carga horária e os vencimentos da servidora sem prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 631/2009 prevê expressamente que, cessados os motivos que justificaram a atribuição do regime suplementar, o professor retorna automaticamente à jornada ordinária, evidenciando a natureza precária e transitória da ampliação da carga horária. 4. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico funcional, razão pela qual não é possível reconhecer direito subjetivo à manutenção permanente da jornada suplementar. 5. Também não se configura estabilidade financeira, pois a própria servidora admite ter permanecido na jornada ampliada por período inferior ao requisito temporal previsto na legislação municipal. 6. Embora a Administração detenha poder de autotutela para revisar seus atos, a supressão de situação funcional consolidada que implique redução remuneratória exige prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 7. A redução da jornada de trabalho e dos vencimentos da servidora sem procedimento administrativo prévio viola os arts. 5º, LIV e LV, e 37, XV, da Constituição Federal. 8. O restabelecimento da jornada de 40 horas semanais e o pagamento das diferenças remuneratórias são devidos desde a alteração indevida da carga horária, observada a prescrição quinquenal, sem prejuízo da possibilidade de futura instauração de processo administrativo regular para apreciação da manutenção ou supressão do regime suplementar. 9. Sobre os valores devidos, incide correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança até 09/12/2021, passando a incidir, a partir da vigência da EC nº 113/2021, exclusivamente a taxa SELIC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação cível parcialmente provida para restabelecer a jornada de 40 horas semanais da apelante, condenando o município ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, observada a prescrição quinquenal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000510-04.2017.8.05.0053, em que figuram como Apelante ROSEMEIRE SANTANA RODRIGUES e como Apelado MUNICIPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema.